Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-68.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000682-68.2023.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: W. D. J. S. e outros Advogado(s): NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO APELADO: AILTON SOUSA MATOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO civil. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. VALORES DEIXADOS POR GENITOR FALECIDO. BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO ao atingir a maioridade. descabimento. ADMINISTRAção dos bens DOS FILHOS MENORES que cabe aos pais. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL comprovada. DISPÊNDIO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO DO MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARECER MINISTERIAL PELA PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000682-68.2023.8.05.0106, em que figura como apelante W. D. J. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.